Tribunal: TJBA
Processo: 8050535-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050535-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA e outros

Advogado(s): EMERSON LOPES DOS SANTOS

AGRAVADO: GABRIEL SILVA SENA

Advogado(s):RAFAEL DE SOUZA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição de ensino contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o trancamento da matrícula do aluno com preservação do vínculo acadêmico, fixando multa em caso de descumprimento. A parte agravante sustenta ausência de requisitos legais para o trancamento e ocorrência de periculum in mora inverso, requerendo concessão de efeito suspensivo e reforma da decisão de primeiro grau.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:(i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o trancamento da matrícula com preservação do vínculo acadêmico; (ii) saber se é legítima a recusa da instituição de ensino em proceder ao trancamento de matrícula de aluno inadimplente, com base em cláusulas contratuais e ausência de pedido administrativo prévio.

III. Razões de decidir
3. A concessão de efeito suspensivo exige a demonstração concomitante da plausibilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos não evidenciados no caso concreto.
4. O trancamento da matrícula não representa prestação educacional ativa e não impõe à instituição obrigação de manter o aluno em atividades pedagógicas, tratando-se de mera suspensão do vínculo.
5. A recusa da instituição fundada exclusivamente na inadimplência é desproporcional, afrontando a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a proteção do direito fundamental à educação.
6. A jurisprudência do STJ veda a utilização da inadimplência como forma de sanção pedagógica, não podendo o trancamento ser condicionado à quitação de débitos.
7. A manutenção da medida liminar não compromete a autonomia universitária nem impede a cobrança dos débitos pelas vias legais.
8. Quanto ao Agravo Interno, verifica-se a perda superveniente de objeto, diante do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, razão pela qual resta prejudicado.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. "A inadimplência contratual não pode ser utilizada como fundamento exclusivo para impedir o trancamento de matrícula em instituição de ensino superior, por constituir penalidade pedagógica vedada pelo ordenamento jurídico."

2. "A concessão de tutela provisória que determina o trancamento de matrícula com preservação do vínculo acadêmico não configura prestação educacional ativa, não havendo risco de irreversibilidade que justifique a concessão de efeito suspensivo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 205 e 207; CPC, arts. 300, §3º, 1.019, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.081.936/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 18.11.2008, DJe 26.11.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050535-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
I
NSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA
e outros e como Agravado
GABRIEL SILVA SENA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, julgar
PREJUDICADO
o Agravo Interno, bem como
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora